Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733895-02.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711356-61.2019.8.07.0018 – id 205245545) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios em virtude da preclusão. Sustenta que se trata de erro de cálculo, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, inclusive ex officio, não se sujeitando à preclusão. Alega que os cálculos (ids 63654302 e 63654303) que embasaram os requisitórios contêm equívocos que elevaram indevidamente o débito, pois a Contadoria aplicou juros moratórios de 5% ao mês, no período posterior a 08/12, quando deveria ter observado a meta anual da Selic definida pelo Bacen, nos moldes da Lei 11.960/09, arts. 5o e 12, II, o que ensejou o excesso de R$ 4.047,73 Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito e a possibilidade de pagamento de valor incorreto. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 205245545 – autos principais): “(...). O DF questiona os cálculos juntados aos autos em Ids 63654302 e 63654303, os quais são datados de 21/05/2020. Em sequência, no dia 01/07/2020, o DF peticiona para informar que o valor foi quitado (ID 66737551). Em 12/08/2020, a autora apresenta apelação (ID 69822730) e em 28/08/2020, o DF apresenta contrarrazões (ID 71079683). Ou seja, o DF se manifestou diversas vezes aos autos, após a apresentação dos cálculos, os quais afirma que estão incorretos, e não apresentou impugnação. Ainda, os autos foram remetidos ao E. TJDFT em 29/08/2020 e o DF alega que 20/01/2021 tentou peticionar aos autos, mas que não logrou êxito, uma vez que o processo se encontrava em segundo grau. No entanto, não existem nos autos provas de que o DF tentou realizar o protocolo da referida petição. Somado a tal fato, verifico que o DF resolve questionar os cálculos de Ids 63654302 e 63654303, juntados aos autos em 21/05/2020, somente quando ultrapassados mais de seis meses depois. Se não bastasse a evidente preclusão, o DF poderia ter peticionado tal informação em sede de apelação para requerer o retorno dos autos ao juízo de origem, o que não o fez. Para completar, os autos retornaram do E. TJDFT em 07/10/2022, conforme certidão de ID 139220074. Em ID 196984726, este juízo prolatou decisão em que constou expressamente que “Compulsando os autos, conforme relatado acima, não há qualquer impugnação dos executados aos cálculos que originaram os requisitórios expedidos. Não foi interposto recurso contra a decisão ID 55395195, portanto, restou preclusa, conforme certificado nos autos ao ID 63556399. Ato seguinte, a Contadoria Judicial apresentou cálculos atualizados do valor devido e, em seguida, foram expedidos os competentes requisitórios”. Desta forma, ante a manifesta preclusão, INDEFIRO o pedido do DF. Posto que erros de cálculo não sejam alcançados, em princípio, pela preclusão, não há confundi-los com critérios empregados para efetuá-lo, no caso, o índice de juros. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Excesso de execução deve ser arguido mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição tardia de excesso de execução, nos termos dos artigos 223, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. O erro de cálculo que, segundo o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo, é aquele, existente na própria sentença, evidencia simples equívoco aritmético. IV. Se eventualmente o demonstrativo do débito que instrui o pedido de cumprimento de sentença interpreta incorretamente o título judicial quanto ao critério de incidência dos honorários de sucumbência e dos juros de mora, isso não traduz erro de cálculo, senão excesso de execução que deve ser suscitado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.398.057, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022); EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. CÁLCULO EQUIVOCADO DA CONVERSÃO DA MOEDA. ERRO MATERIAL VERIFICÁVEL A QUALQUER TEMPO. FORÇA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...). 3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, 4a T., EDcl no AgInt no REsp 1.600.622, Min. Luis Felipe Salomão, 2021). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator